Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702326-51.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. RECORRIDAS: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL COMPACTO, INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP, ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA DO BRASIL - SOEBRAS, ÚNICA EDUCACIONAL, FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MINAS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITOS DE RECOMPRA DO FIES. PENHORA. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO. VALORES LEVANTADOS. RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da impenhorabilidade dos créditos das executadas oriundos da recompra dos títulos do FIES foi examinada e reconhecida expressamente no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000. 1.1 Sem recurso do acórdão que era desfavorável à exequente-agravante, permitindo o trânsito em julgado, não cabe pretender reexaminar a matéria nos mesmos autos, diante de manifesta preclusão. 1.2 Em nada altera a situação consolidada na decisão preclusa o posterior entendimento declarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.761.543/DF, reconhecendo a penhorabilidade dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro, pois, ainda que pacificado no âmbito daquela Corte Superior, não se trata de precedente com força vinculante e, mesmo que o entendimento fosse de observância obrigatória, não poderia alterar a decisão acobertada pela preclusão. 2. A ordem de restituição dos valores levantados decorre de julgamento colegiado, referente ao mérito do precitado agravo de instrumento, em que jamais houve decisão autorizando levantamento dos valores penhorados, uma vez que a tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507, 789, e 833, inciso IX, todos do CPC, porque a tese de penhorabilidade do produto/dinheiro decorrente da recompra títulos da dívida pública do FIES, além de não estar preclusa, está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior; c) artigos 302, inciso III, 304 e 995, todos do CPC, pois deveria ter afastado a obrigatoriedade de devolução dos valores penhorados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às supostas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.049.269/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 302, inciso III, 304, 507, 789, 833, inciso IX, e 995, todos do CPC, pois a turma julgadora teceu as seguintes considerações sobre o indeferimento da penhora dos crédito de recompra do FIES e restituição de valores levantados no ID 39788722 – Págs. 5/6, verbis: A agravante se contrapõe à decisão que ordenou a restituição de valores levantados, bem assim indeferiu a penhora dos créditos de recompra do FIES das executadas. Na origem, em decisão pretérita e preclusa (id. 45974939 dos autos originários), foi reconhecida a existência de grupo econômico entre o executado INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP e as pessoas jurídicas de SOEBRAS, ÚNICA EDUCACIONAL, FUNORTE e FEMG, que, assim, foram incluídas no polo passivo da demanda. No entanto, foi indeferido o pedido de arresto ou de penhora de créditos das executadas provenientes do FIES. Contra o indeferimento do pedido de penhora, a exequente interpôs o Agravo de Instrumento n. 0724360-25.2019.8.07.0000, sustentando a possibilidade de penhora dos créditos de recompra do FIES. Foi concedida a tutela de urgência recursal para determinar a penhora de créditos decorrentes do FIES, existentes em nome das executadas, no limite de 30% da verba a ser repassada (id. 49760011 dos autos originários). Todavia, por ocasião do julgamento do mérito do AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, foi negado provimento ao recurso, com a consequente revogação da tutela recursal anteriormente concedida (id. 87568343 dos autos originários). Confira-se a ementa: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES DO SEGUNDO AGRAVADO. ACOLHIMENTO. TESE DA PRIMEIRA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM AS DEMAIS EMPRESAS. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MÉRITO. PRETENDIDA PENHORA DE CRÉDITO DOS VALORES PROVENIENTES DA RECOMPRA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA PELO FIES. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS DE ORIGEM PÚBLICA E VINCULADOS À CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS PRESTADOS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Com vistas a implementar a devida celeridade processual, uma vez que atendidos todos os pressupostos processuais e, em especial, o exercício do contraditório e da ampla defesa, procede-se ao julgamento conjunto do agravo interno e do agravo de instrumento. 2. A apresentação das contrarrazões quando já findo o prazo legal leva ao reconhecimento da intempestividade. 3. O reconhecimento do grupo econômico entre as agravadas, em acórdão deste tribunal (AI n. 0714672-10.2017.8.07.0000, rel. Des. Cesar Loyola), transitado em julgado quanto ao tema, afasta a tese da primeira agravada de que não possui vínculo com as demais empresas. 4. O fundo de financiamento ao estudante de ensino superior, instituído pela Lei n. 10.260/2001, é formado pela emissão de certificados pelo Tesouro Nacional exclusivamente para o pagamento às mantenedoras de instituições de ensino dos encargos educacionais relativos às operações de financiamento realizadas com esses recursos (art. 9o). 5. Referidos certificados constituem-se títulos da dívida pública (art. 7o), prevendo o art. 10 da referida lei a sua utilização para pagamento de débitos de contribuições sociais e tributárias das instituições de ensino, previstas no parágrafo único, alíneas "a" e "c ", do art. 11 da Lei n. 8.212/1991 e art. 3o da Lei n. 11.457/2007. 6. O processo de recompra pelo FIES dos títulos não utilizados, conforme prevê o art. 13 da Lei n. 10.260/2001, não afasta a natureza de recurso público para aplicação compulsória em educação, conforme vem reiteradamente entendendo o Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo interno prejudicado. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1250286, 0724360-25.2019.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, julgado em 20/5/2020, DJe 3/6/2020. Negritado) Logo, verifica-se que a questão da impenhorabilidade dos créditos das executadas oriundos da recompra dos títulos do FIES foi examinada e reconhecida expressamente no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000. Desse modo, se a exequente/agravante não recorreu do acórdão que lhe era desfavorável, permitindo o trânsito em julgado, não cabe pretender reexaminar a matéria nos mesmos autos, diante de manifesta preclusão. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, não cabe discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em nada altera a situação consolidada na decisão preclusa o posterior entendimento declarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.761.543/DF, reconhecendo a penhorabilidade dos valores oriundos da recompra pelo FIES dos Certificados Financeiros do Tesouro. Ainda que pacificado no âmbito daquela Corte Superior, não se trata de precedente com força vinculante (art. 927 do CPC) e, mesmo que o entendimento fosse de observância obrigatória, não poderia alterar a decisão acobertada pela preclusão. Não há espaço para a interpretação sugerida pela agravante, a fim de alcançar a penhora afastada por decisão clara e específica que firmou a impenhorabilidade. Deve prevalecer que tanto o voto no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000, quanto sua ementa, foram suficientemente claros ao afastar, de forma categórica, a penhora dos valores resultantes da recompra dos títulos pelo FIES. Dessarte, não cabe o pedido de prosseguimento da penhora dos referidos créditos, ainda mais em antecipação de tutela, diante da vedação do art. 300, § 3o, do CPC. Quanto à ordem de restituição dos valores levantados, a medida decorre de julgamento colegiado, referente ao mérito do precitado agravo de instrumento. Deveras, depreende-se dos autos que jamais houve decisão no AGI 0724360-25.2019.8.07.0000 autorizando levantamento dos valores penhorados. A tutela provisória recursal foi deferida apenas para determinar a penhora (id. 49760011 dos autos originários). Nada mais. Contudo, antes mesmo do julgamento do agravo de instrumento tratando justamente sobre a impenhorabilidade, foi deferido o levantamento dos valores penhorados (id. 61043613 dos autos originários). Nesse cenário, se houve equívoco na liberação do crédito penhorado, transparece correta a postura do juiz de determinar a restituição dos valores levantados, mormente observando que a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa (art. 302, III, CPC). Afinal, ao juiz compete resolver as questões que surgem incidentalmente no curso do processo, sobretudo quando provocado por algumas das partes, como sucedeu no caso em comento, mediante razões que, inegavelmente, aproveitam a todos os litisconsortes. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015